Tribunal: TJMT
Processo: 1001265-10.2019.8.11.0022
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001265-10.2019.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MATEUS MAURO GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 616.628.101-30 (APELANTE), JOSE ELSON VALERIANO JUNIOR - CPF: 017.629.771-50 (ADVOGADO), MARIANE HECK CAMPOS - CPF: 020.215.701-69 (APELADO), DENIVAN BALEEIRO BONADIO - CPF: 050.603.811-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO COMBINADO COM DANOS MORAIS” - ACIDENTE DE TRÂNSITO- BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PROVA UNILATERAL - CULPA DO CONDUTOR DO VEICULO NÃO DEMONSTRADA - CONDUTOR NÃO HABILITADO - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CAUSAL ENTRE A INABILITAÇÃO E O EVENTO DANOSO- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Diante de ausência de provas aptas a corroborar a tese do autor, ônus que lhe incumbia nos moldes do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, a improcedência da ação é decisão que se impõe.

2. A ausência de Carteira Nacional de Habilitação, embora caracterize infração de trânsito de natureza gravíssima, não induz à presunção de culpa do motorista por eventual acidente.

3. Considerando que o boletim de ocorrência apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras, é documento unilateral, portanto não serve como prova da veracidade dos fatos.

4. Sentença mantida

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MATEUS MAURO GONÇALVES DOS SANTOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT que, nos autos da “Ação de Indenização por Acidente de Trânsito combinado com Danos Morais” n.o
1001265-10.2019.8.11.0022
, proposta em desfavor de
MARIANE HECK CAMPOS
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, o apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo ter a apelada infringido o Código de Trânsito Nacional eis que, além de não possuir habilitação, “
invadiu a via preferencial com o seu carro, atingindo o apelante, causando-lhe sérios danos físicos e materiais
”.

Menciona que, segundo consta no boletim de ocorrência, a ré “não viu a moto e que não se atentou para via de preferencia” sendo, portanto, responsável pelo acidente.

Cita que “
a conduta da requerida enquadra-se perfeitamente como ato ilícito, pois dirigia sem habilitação e, não obstante, não observou as regras de trânsito invadindo a via preferencial em conduta imprudente, colidindo com o autor
”.

Diante do exposto, pugna pelo provimento do recurso interposto a fim de julgar procedentes os pedidos autorais,

A parte ré, por sua vez, ao contrarrazoar o recurso interposto, pugna pelo seu não conhecimento ante a manifesta inadmissibilidade do recurso de cunho protelatório, com a condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Por fim, requer o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA

Alega a apelada que “
a mera repetição dos argumentos já trazidos em atuação anterior configura recurso protelatório
” e, sendo este o caso, pugna pelo não conhecimento do recurso interposto.

Assim, defende que “
considerando a manifesta inadmissibilidade do presente recurso, tem-se caracterizado o cunho protelatório, uma vez que fica nítida a intenção do recorrente em prolongar indevidamente o trâmite processual, devendo ser aplicada a multa por litigância de má-fé
”.

É cediço que o sistema recursal civil orienta-se por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque o apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar suscitada.

VOTO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Indenização por Acidente de Trânsito combinado com Danos Morais” n.o 1001265-10.2019.8.11.0022, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra o autor ter se envolvido em acidente de trânsito por culpa exclusiva da ré, que não possuía habilitação para dirigir e invadiu a via preferencial, colidindo com o autor, resultando danos morais e físicos.

A ré, por sua vez, defende que na hora da batida estava bem devagar, parou (respeitando a ausência de sinalização) e quando foi atravessar, percebeu que o autor em alta velocidade e olhando apenas para o lado direito.

Cita que no local não havia nenhuma placa ou marcação explicando qual é a preferencial.

Intimados a apresentarem provas, o autor manifestou que “
as provas documentais acostadas aos autos comprovam a materialidade do acidente e a conduta imprudente da ré que, como agravante, não era habilitada para dirigir
”. A ré, por sua vez, pugna pela “
aceitação das provas documentais já apresentadas até o presente momento, sem prejuízo da posterior juntada de documentos que se tornem futuramente conhecidos, acessíveis ou disponíveis
”.

Sobreveio a sentença de mérito que, entendendo que “
as prova produzidas nos autos não demonstram, de forma clara e sem sombra de dúvida, de que a culpa foi exclusivamente da parte requerida
”, julgou improcedentes os pedidos autorais; motivo pelo qual, irresignado, interpôs o autor recurso de apelação.

Contudo, analisando detidamente os autos, em que pese os argumentos apresentados pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Isso porque, como bem menciona o Juízo a quo, “
as alegações das partes e os documentos constantes dos autos comprovam apenas a ocorrência do acidente, contudo não demonstram como os fatos do acidente ocorreram
”.

Ao caso, cumpre esclarecer que, conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, “
a ausência de Carteira Nacional de Habilitação, embora caracterize infração de trânsito de natureza gravíssima, não induz à presunção de culpa do motorista por eventual acidente
” (TJMT - N.U 0011804-30.2015.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 14/10/2019).

Assim, em que pese a apelada não possuir Carteira Nacional de Habilitação, tal fato não se revela como motivo suficiente para impor presunção de culpa ao mencionado condutor.

Ademais, considerando que o boletim de ocorrência apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras, é documento unilateral, portanto não serve como prova da veracidade dos fatos.

Logo, do cotejado, considerando que há nos autos apenas as versões de cada partes, sendo que elas imputam a outra parte a culpa pela ocorrência do acidente bem como que não restou comprovado de forma clara que a parte ré teve culpa pela ocorrência do acidente, não há como responsabilizá-la dos danos sofridos pelo autor.

Sobre tal aspecto, merece ser trazido à baila o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MANOBRA SIMULTÂNEA - ABALROAMENTO MOTOCICLETA -
CULPA DO CONDUTOR DO VEICULO
-
NÃO DEMONSTRADA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O conjunto probatório não permite que se extraia a dinâmica do acidente e, por consequência, quem deu causa primária ao evento, não se podendo concluir de forma segura qual das partes teria dado causa à colisão
.
Diante de ausência de provas aptas a corroborar a tese do autor, ônus que lhe incumbia nos moldes do artigo 373, inciso I, do CPC, a improcedência da ação é decisão que se impõe
. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJMT - N.U 1004085-76.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

Nessa linha, o conjunto probatório não permite conclusão segura acerca do efetivo desdobramento dos fatos, razão pela qual a sentença que julgou improcedente os pedidos do autor merece ser mantida.

Por fim, no que tange aos honorários de sucumbência, considerando que o recurso de apelação interposto pela ré foi parcialmente provido, não se aplica o disposto no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, eis que não encontram-se presentes todos os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, não devendo ser majorado.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas, sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023